Tribunal: TJDFT
Processo: 0711244-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção de Ação Civil Pública por ausência de interesse de agir, diante da existência de múltiplas ações individuais e da possibilidade de instrução casuística mais adequada.
2. A parte embargante apontou omissão, obscuridade e contradição quanto à análise da necessidade da tutela coletiva, exigência de individualização de vítimas, e ausência de manifestação sobre parecer ministerial, recuperação judicial e dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em:
(i) omissão sobre fundamentos jurídicos e fáticos relevantes ao afastar a legitimidade da tutela coletiva;
(ii) contradição ou obscuridade na aplicação da Teoria da Asserção e na exigência de individualização prévia das vítimas; e
(iii) ausência de manifestação quanto à recuperação judicial, ao parecer ministerial e ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão enfrentou de forma suficiente as matérias relevantes, não se verificando os vícios do art. 1.022 do CPC. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados não configura omissão, tampouco há obscuridade ou contradição internas no julgado.
5. A decisão foi clara ao afirmar que a ação coletiva é inadequada diante da pluralidade de ações individuais, da especificidade dos danos e da possibilidade de instrução individualizada. A Teoria da Asserção foi corretamente aplicada com base na narrativa inicial.
6. A alegação de que a decisão teria ignorado o parecer ministerial ou a existência de recuperação judicial não procede, pois os pontos foram considerados e afastados por sua irrelevância para a conclusão do julgado. Não há negativa de prestação jurisdicional.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco constituem meio adequado para prequestionamento de dispositivos legais quando ausentes vícios no julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não configuram omissão, obscuridade ou contradição os fundamentos que, de forma clara e coerente, afastam a adequação da via coletiva, mesmo diante da existência de ações individuais e pluralidade de vítimas.
2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não implica negativa de prestação jurisdicional, quando a tese principal é suficientemente enfrentada.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reanálise de fundamentos já decididos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.